Tribunal: TRF3
Processo: 5017356-34.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
169/821)

5017356-34.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 109, §3o, DA CF. PARTE AUTORA RESIDENTE EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PROPOR AÇÃO NA COMARCA DE SEU DOMICÍLIO. RECURSO PROVIDO.

1. Decisão agravada que, em sede de ação previdenciária, visando o restabelecimento do auxílio-doença o concessão de de aposentadoria por invalidez, embora a parte autora comprove residir na Comarca de Lorena/SP, que não é sede da Justiça Federal, não aplicou, ao caso concreto, a disposição contida no artigo 109, § 3o, da Constituição Federal, que trata da competência delegada, por entender que nenhuma dificuldade existe para o jurisdicionado, através de seu advogado, exercer seu direito fundamental de ação.

2. A regra inscrita no artigo 109 da Constituição Federal, §3o dispõe que serão "(...) processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela justiça estadual".

3. Resta claro o intuito de garantir ao beneficiário ou segurado o amplo acesso à prestação jurisdicional, pois o artigo 109, § 3o, da Constituição Federal prevê uma faculdade em seu benefício.

4. Considerando que a Comarca, onde é domiciliada a agravante, não é sede de Vara da Justiça Federal, permanece a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a demanda de natureza previdenciária, ante a possibilidade de opção preceituada no art. 109, § 3o, da Constituição da República.

5. Agravo de instrumento provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017356-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LUCIANE APARECIDA MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA - SP187678-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017356-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LUCIANE APARECIDA MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA - SP187678-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que, em sede de ação previdenciária, visando o restabelecimento do auxílio-doença o concessão de de aposentadoria por invalidez, embora a parte autora comprove residir na Comarca de Lorena/SP, que não é sede da Justiça Federal, não aplicou, ao caso concreto, a disposição contida no artigo 109, § 3o, da Constituição Federal, que trata da competência delegada, por entender que nenhuma dificuldade existe para o jurisdicionado, através de seu advogado, exercer seu direito fundamental de ação.

Aduz a parte agravante que a decisão á contrária ao art. 109, §3o, da CF.

Requereu a antecipação de efeitos da tutela recursal, determinando-se que autos permaneçam em tramite perante a Juízo "a quo", tendo em vista a determinação para a remessa dos autos à Justiça Federal da Comarca de Guaratinguetá. Pedido deferido.

Intimada, a parte agravada não ofereceu resposta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017356-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LUCIANE APARECIDA MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA - SP187678-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Admite-se o agravo de instrumento nos termos do REsp 1696396, visto que a decisão recorrida fora proferida posteriormente à data de sua publicação (DJe 19.12.2018).

A regra inscrita no artigo 109 da Constituição Federal, §3o dispõe que serão "(...) processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela justiça estadual".

Resta claro o intuito de garantir ao beneficiário ou segurado o amplo acesso à prestação jurisdicional, pois, consoante se depreende do julgado do Supremo Tribunal Federal, o artigo 109, § 3o, da Constituição Federal prevê uma faculdade em seu benefício:

EMENTA: - Ação previdenciária. Competência para processá-la e julgá-la originariamente. - Ambas as Turmas desta Corte (assim, a título exemplificativo, nos RREE 239.594, 222.061, 248.806 e 224.799) têm entendido que, em se tratando de ação previdenciária, o segurado pode ajuizá-la perante o juízo federal de seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado-membro, uma vez que o artigo 109, § 3o, da Constituição Federal prevê uma faculdade em seu benefício, não podendo esta norma ser aplicada para prejudicá-lo. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.(RE 284516, MOREIRA ALVES, STF.) - grifos nossos

EMENTA: AÇÃO ENTRE PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADO. COMPETÊNCIA. ART. 109, § 3o DA CF/88. Em se tratando de ação previdenciária, o segurado pode optar por ajuizá-la perante o juízo federal de seu domicílio ou perante as varas federais da capital, não podendo a norma do artigo 109, § 3o, da Constituição Federal, instituída em seu benefício, ser usada para prejudicá-lo. Precedentes. Recurso extraordinário provido.(RE 285936, ELLEN GRACIE, STF.)

Assim, considerando que a Comarca, onde é domiciliada a agravante, não é sede de Vara da Justiça Federal, permanece a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a demanda de natureza previdenciária, ante a possibilidade de opção preceituada no art. 109, § 3o, da Constituição da República.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo d instrumento.

mma

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 109, §3o, DA CF. PARTE AUTORA RESIDENTE EM COMARCA QUE NÃO É SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PROPOR AÇÃO NA COMARCA DE SEU DOMICÍLIO. RECURSO PROVIDO.

1. Decisão agravada que, em sede de ação previdenciária, visando o restabelecimento do auxílio-doença o concessão de de aposentadoria por invalidez, embora a parte autora comprove residir na Comarca de Lorena/SP, que não é sede da Justiça Federal, não aplicou, ao caso concreto, a disposição contida no artigo 109, § 3o, da Constituição Federal, que trata da competência delegada, por entender que nenhuma dificuldade existe para o jurisdicionado, através de seu advogado, exercer seu direito fundamental de ação.

2. A regra inscrita no artigo 109 da Constituição Federal, §3o dispõe que serão "(...) processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela justiça estadual".

3. Resta claro o intuito de garantir ao beneficiário ou segurado o amplo acesso à prestação jurisdicional, pois o artigo 109, § 3o, da Constituição Federal prevê uma faculdade em seu benefício.

4. Considerando que a Comarca, onde é domiciliada a agravante, não é sede de Vara da Justiça Federal, permanece a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a demanda de natureza previdenciária, ante a possibilidade de opção preceituada no art. 109, § 3o, da Constituição da República.

5. Agravo de instrumento provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.